Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-72.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800329-72.2021.8.14.0035

APELANTE: JOSÉ EDIVANE BARAUNA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800329-72.2021.814.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS-PA

APELANTE:
JOSE EDIVANE BARAUNA BATISTA

REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON FRANCO DE AQUINO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL- ARTIGOS 331 DO CÓDIGO PENAL –DESACATO – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – PLEITO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – NÃO ACOLHIMENTO –
RÉU PROFERIU OFENSA, NA PRESENÇA DO AGENTE PÚBLICO, COM O OBJETIVO DE XINGAR, DENEGRIR SUA IMAGEM, EM RAZÃO DE SUA ATIVIDADE

FUNCIONAL, MUITO EMBORA SE ENCONTRASSE COM O ÂNIMO ALTERADO (EMBRIAGADO). DESCRIMINALIZAÇÃO DO DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. STF JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 496 DE DRIME DE DESACATO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 08 abril de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800329-72.2021.814.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS-PA

APELANTE:
JOSE EDIVANE BARAUNA BATISTA

REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON FRANCO DE AQUINO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSE EDIVANE BARAUNA BATISTA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
. Na ocasião, fora substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 6 (seis) salários-mínimos, pelo crime tipificado no
art. 331, do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16816738)

Ata de Audiência de TCO. (ID.16816755)

Narrou a denúncia, (id.16816757), ‘’no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min., na travessa Felipe Bentes, mini box e panificadora Baraúna, bairro de Fátima, cidade de Óbidos/PA, o denunciado desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Consta que, na mesma data, na delegacia de Polícia Civil, o denunciado desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Apurou-se que, na data supra, a Polícia Militar foi acionada para verificar suposta polução sonora que estava ocorrendo na Travessa Felipe Bentes, mini box e panificadora Baraúna, bairro de Fátima. No local identificaram que o denunciado era o autor da poluição sonora, ocasião em que pediram para baixar o aparelho de som. Ato contínuo, o denunciado desacatou os policiais militares pronunciando os seguintes textuais “
agora venham chupar minha pica, filhas da puta, bando
de caralho”.

Após, já na Delegacia de Polícia Civil, no ato de apresentação ao plantonista, o denunciado desacatou novamente os policiais militares proferindo os seguintes textuais “
agora estou
sendo preso por esses bandidos”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora DENUNCIADO requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 331, por duas vezes, nos termos do art. 69, todos do CPB.

Designação de Audiência d Proposta de Suspensão Condicional do Processo. (id16816759)

Ata de Audiência de Proposta de Suspensão Condicional do Processo NÃO ACEITA. (id.16816765)

A
Denúncia
foi recebida em
24 de agosto de 2022
(id.16816765);

Resposta à Acusação. (id.16816766)

Ata de Audiência. (id.16816790)

Mídias de Audiência. (id.16816793 à 16816797)

Em
Sentença prolatada
em
06/10/2023
(id. 16816790), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JOSÉ EDIVANE BARAUNA BATISTA
nas sanções punitiva do art.
Artigo 331, por duas vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.16816791) a Defesa requereu: 1) Absolvição por ausência de tipicidade penal E 2) Redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, (id.16816800), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17252829), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e o
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido dos crimes por ausência de dolo específico na conduta do réu e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

Cinge-se a imputação fática que, “no dia

3
1 de janeiro de 2021, por volta das 22h30min., na travessa Felipe Bentes, mini box e panificadora Baraúna, bairro de Fátima, cidade de Óbidos/PA, a Polícia Militar foi acionada para verificar suposta polução sonora que estava ocorrendo. No local identificaram que o denunciado era o autor da poluição sonora, ocasião em que pediram para baixar o aparelho de som. Ato contínuo, o denunciado desacatou os policiais
militares pronunciando os seguintes textuais “
agora venham chupar minha pica, filhas da puta, bando
de caralho”.
Após, sua detenção, já na Delegacia de Polícia Civil, no ato de apresentação ao plantonista, o denunciado desacatou novamente os policiais militares pro
ferindo os seguintes textuais “
agora estou
sendo preso por esses bandidos”.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob alegação de que para a configuração do crime de desacato se faz necessário a demonstração do dolo específico
animus de ofender
, o que, segundo a defesa, não ocorreu no caso dos autos, assim como bem relatou a testemunha RODOLFO GOMES, que atribuiu a situação, devido ao fato do apelante, em estado alterado por sua prisão, em razão de estar sob o efeito de álcool.

In casu
, pelas provas retratadas nos autos, o que se vê é que a reação do acusado aconteceu em razão de sua prisão e de ser levado à delegacia.

O delito de Desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal que assim estabelece:

Art. 331
- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Segundo o ensinamento de Nelson Hungria (in "Comentários", v. IX, p. 418), "
Na desincumbência legítima de seu cargo, o funcionário público deve estar a coberto de quaisquer violências ou afrontas".

E, linhas à frente ele arremata dizendo que "A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalos, bastará para que se identifique o desacato
". v. IX, p. 424).

Por sua vez, Heleno Cláudio Fragoso (in Lições, Forense, RJ, 1987, v. III, p. 461) leciona que o "
Objeto da tutela jurídica é o interesse em garantir o prestígio dos agentes do Poder Público e o respeito devido à dignidade de sua função, tendo-se em vista que a ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de sua atividade funcional ou em razão dela, atinge a própria administração pública
".

Desse modo, é por demais sabido, que para sua configuração é preciso que o agente tenha intenção de ultrajar o funcionário público, devendo sua ação ser voluntária e conscientemente dirigida a esse fim.

De acordo com a testemunha ouvida em juízo, após prestar compromisso legal, o
SGT-PM WILLAN SANTOS DA SILVA
relatou: (id.
16816797
)

“QUE era o comandante do policiamento, que por várias vezes recebeu ligações de haveria uma pessoa com som alto que estava incomodando os vizinhos; QUE diante as diversas ligações resolveu passar no endereço citado; QUE chegando lá, realmente o som estava alto, o bar estava aberto, inclusive nessa época existia um decreto municipal que não poderia ficar aberto, no caso lá é uma mercearia, tipo de estabelecimento que deveria está fechado a mais cedo; QUE pediu para o proprietário que estava com uma senhora, para baixar o som, e baixou o som, porém no momento que saíamos ele nos falou várias coisas que levou a formular o procedimento contra sua pessoa; QUE

ele disse agora que baixei, agora venham aqui
chupar a minha pica , seu bando de caralho (textuais); QUE estávamos fardado e esclarecemos que era uma ação policial; QUE orientamos ele de dentro da viatura, pedimos para ele baixar o som; QUE

estava bebendo no momento da ação; QUE a poluição sonoro era feita através de uma caixa de som; QUE por três vezes orientei o réu em outras situações, com relação ao problema de som alto, mas nunca tinha feito nenhum procedimento; QUE anteriormente baixava o som; (..); QUE quando foram fazer a apresentação do réu diante da autoridade policial, ele disse que “agora tou sendo preso por esse bando de bandidos; QUE quem ouviu o xingamento na frente da casa dele, foi só os agentes e a esposa do réu, por volta de 20h30; QUE a mãe do réu só veio quando foi feita a abordagem pra levar para delegacia, para conter o ânimo dele, porque estava muito exaltado; QUE quando xingou demos voz de prisão, tendo que algemar, porque estava agressivo e não queria obedecer a ordem de prisão; QUE foi dificultoso algemá-lo.”

SGT/PM FRANCISCO EDUARDO BRANCHES narrou: (id. 16816796)

“QUE recebemos uma ligação de um comércio que estava tendo poluição sonora, perturbação do sossego alheio; que fomos atender a ocorrência, orientamos que o réu abaixasse o som, sua esposa o abaixou; QUE na saída da viatura, ele proferiu umas palavras muito baixas contra os agentes, ocasião que retornamos e encaminhamos o réu

à delegacia; QUE na delegacia novante em frente ao IPC JOÃO ANTÔNIO ele proferiu novas palavras de novo contra agente; QUE na casa dele proferiu as seguintes palavras “agora vocês vem chupar a minha pica e que a guarnição era filho da puta e bando de caralho” (textuais); QUE na delegacia proferiu “que estava sendo preso por esses bando de bandidos; QUE existia um policial que morava em cima do estabelecimento comercial, que estava na ocorrência é o GOMES; QUE se recorda que a mãe do réu foi com agente dentro da viatura, porque ele estava muito exaltado; QUE ele estava com sinais de bebida; QUE ele estava na calçada; QUE nós fomos ao local com intuito de orientar, mas na saída que ele proferiu essas palavras; QUE no princípio chamamos o réu para orientá-lo, inclusive foi sua esposa que desligou o som; (...); QUE ele teve resistência em ir à delegacia, orientamos para que sua genitora o acompanhasse para acalmá-lo; QUE outras guarnição.”

SD/PM RODOLFO GOMES FÁBIO relatou: (id.16816795)

“QUE fomos acionados para atender uma ocorrência de poluição sonora, chegando no local se deparamos com o senhor EDIVANE que estava bebendo, com som alto; QUE foi solicitado pelo Sargento WILLAN que ele diminuísse o som, até então ele não quis desligar o som; QUE desligou o som, e quando a viatura de polícia estava de saída, ele proferiu palavras de baixo calão para a guarnição que estava de serviço; QUE ele disse para guarnição “chupar a pica dele e que a guarnição era filho da puta e caralho” (textuais); QUE quando descemos da viatura policial, o réu se exaltou de mais, aí para conter ele foi necessário o uso de algemas; QUE a esposa dele também ficou alterada na situação, havendo necessidade do uso de algemas para assegurar a integridade do réu e dos agentes; QUE na delegacia o réu falou que estava sendo preso por bandidos; QUE morava em cima do estabelecimento do ocorrido; QUE o diálogo foi feito com réu dentro da viatura; QUE quem baixou o som foi a esposa do réu, porque ele nem se levantou da cadeira em que se encontrava; QUE o réu estava com umas cervejas quando a viatura chegou, aparentava está bastante embriagado, acredito que no momento do fato aconteceu essa situação.”

Em seu interrogatório o réu
JOSÉ EDIVANE BARAUNA BATISTA
declarou: (id.
16816795)

“QUE não é verdadeira, que não xingou, na forma que eles citaram, que não se recorda dessa palavras que eles mencionaram por eles, não há nenhum fundamento; QUE não conhecia o policial WILLAN, conhecia de vista o policial FRANCISCO e o policial RODOLFO quando ele foi morar nos altos do prédio onde é o meu comércio, mas nunca teve nenhuma desavença com ele; QUE a única coisa que falou pra eles, que se recorda é que não era bandido, que era pra eles irem atrás de bandidos; QUE queriam de um jeito ou de outro lhe levar, que foi a D. Francilene

foi tentar conversar com eles, mas não quiseram ouvir; QUE minha mãe veio correndo quando avisaram que estava prendendo.”

No caso presente, este propósito se encontra presente, vez que o réu proferiu ofensa, na presença dos agentes públicos, com o objetivo de xingar, denegrir sua imagem, em razão de sua atividade

funcional,

muito embora se encontrasse com o ânimo alterado (embriagado),

tal fato, não o exime de sua conduta.

Nesse contexto, a desobediência exige, para a sua configuração, a presença de dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de desobedecer a ordem legal, o que existiu no caso sob exame. Quando o apelante se recusou em entrar na cela, se opondo a ação policial
.

Como analisado fundamentadamente na sentença, o réu, voluntária e conscientemente, desacatou os funcionários públicos no exercício de suas funções, proferindo ofensas verbais em detrimento à função pública, caracterizado o delito previsto no artigo 331 do CPB.

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de agentes públicos é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu
.

No caso dos autos, nada há a desabonarem os fidedignos depoimentos prestados pelos agentes públicos, inclusive sob o crivo do contraditório, não restando demonstrado que eles tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelante, narrando tão somente a atuação ilícita.

Ressalte-se ainda a própria narrativa do apelante, que em seu interrogatório afirmou que não havia nenhuma inimizade com os agentes públicos, inclusive quanto ao policial
RODOLFO GOMES FÁBIO
que residia nos altos do seu comércio, fora taxativo ao dizer que também não tinha nenhuma desavença com ele, muito pelo contrário mantinha uma relação cordial, de ajuda quando ele precisava, portanto, não há justificativa plausível que possa atribuir aos agentes uma leviana denúncia contra o réu.

Ademais, improcede a alegação de ausência de dolo por parte do réu. Aquele que profere xingamentos a um agente público e resiste a ordem legal de prisão de forma agressiva age com o dolo exigido pela norma, o qual condiz com o estado de exaltação experimentado pelo denunciado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE CRIMES. CRIME DE FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. PARCIAL PROVIMENTO. CRIME DE DESACATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PROVA PLENA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. CRIME DE AMEAÇA. ABSORVIDO PELO CRIME DE DESACATO EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PENA REDUZIDA. 1. De acordo com a prova produzida, não restou comprovado que o suposto crime de ameaça tenha sido perpetrado com desígnio autônomo, sendo necessário relembrar que a ameaça constitui uma elementar do crime de resistência. Diante da impossibilidade de identificar autonomia de desígnios entre o suposto crime de ameaça e o desacato, a melhor interpretação a dar aos fatos é no sentido de que não restou configurado, autonomamente, o crime de ameaça, mas apenas a elementar do crime de desacato, devendo por este ser absorvido em decorrência do princípio da consunção, com a consequente absolvição do acusado, mantida a condenação pelos crimes de furto e desacato. 2. Sem maiores digressões ou delongas, diviso que as dosimetrias das penas observaram o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, mediante a preambular análise das circunstâncias judiciais, das atenuantes e das agravantes, bem como das causas de diminuição e de aumento, que levaram à fixação da pena final e definitiva, para os crimes de furto e de desacato, no total de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção. 3. Satisfeitos os requisitos do art. 44 e seus incisos do Código Penal e nos termos do art. 46 e parágrafos do mesmo estatuto, com a redação que lhes deu a Lei nº 9.714 de 25 de novembro de 1998, substituo as penas privativas de liberdade aplicadas por duas penas restritivas de direito. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da apelação em referência para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza/CE, 14 de fevereiro de 2023. Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora

(TJ-CE - APR: 02783929020218060001 Fortaleza, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESACATO E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que o ofendido, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tal como relatado pelas vítimas em Juízo. 3. Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e de ameaça, uma vez comprovado que o agente insultou e ameaçou os policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, caso em que a suposta embriaguez do ofensor, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. 4. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de desacato foi praticado com desígnio autônomo em relação ao crime de ameaça. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 331, caput, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal (desacato e ameaça), à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

(TJ-DF 07402972220228070016 1723589, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 29/06/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/07/2023)

Nossa E.Corte de Justiça se pronuncia:

APELAÇÃO – CRIMES DE DESACATO E RESISTENCIA – PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE DAS PROVAS DO INQUERITO POLICIAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE POLUIÇÃO SONORA – REJEIÇÃO. 1. Em que pese a defesa alegue que os fatos decorrentes de contravenção penal não possa servir de base para o oferecimento de ação penal pelos crimes de desacato e resistência, se constata dos autos que o apelante ao ser encontrado ouvindo música com barulho excessivo, denunciado através de vizinhos, foi abordado pelos guardas municipais e servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e se opôs ao ato de execução legal, proferindo palavras de baixo calão, bem como desacatando-os durante o exercício da função.

A atipicidade da contravenção penal de poluição sonora, não repercute na configuração dos crimes de desacato e resistência, diante da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre um crime tipificado no Código Penal por uma infração prevista na Lei de Contravenção Penal. Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE DESACATO E RESISTENCIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a prática dos delitos de desacato e resistência, não havendo que se falar em absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Penal
0007794-94.2018.8.14.0028, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julgado em 19/12/2022)

APELAÇÃO.
CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE RESISTÊNCIA E DESACATO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRELIMINAR. NULIDADE
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, X DA CF/88). REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
DESACATO
PREVISTO NO ART. 329 DO CPP
, POR EXALTAÇÃO MÚTUA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA

FALTA DE ATO AMEAÇADOR
OU AGRESSIVO.

IMPOSSIBILIDADE
. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
ABSORÇÃO
DO CRIME DE
DESACATO
PELO DE
RESISTÊNCIA
.
INVIABILIDADE
.
DEVOLUÇÃO DA FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Penal
0800483-27.2020.8.14.0035
, relatora Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 11/12/2023)

Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa, não há que se falar em absolvição, eis que restou suficientemente demonstrado nos autos que o acusado desacatou o agente público no exercício da função.

DESCRIMINALIZAÇÃO DO DESACATO – DECISÃO DO STJ

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão virtual finalizada no dia 19/06/2020, por maioria de votos, que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso, pela improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 496 (processo nº 0012916-84.2017.1.00.0000), ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para questionar o artigo 331 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940).

A entidade argumentava que o dispositivo, que tipifica o delito de desacato a funcionário público no exercício da função ou em razão dela, não especifica a conduta e traz uma normatização extremamente vaga. Como decorrência dessa imprecisão, o tipo penal estaria sendo usado para reprimir a liberdade de expressão de cidadãos, que ficariam intimidados a não se manifestar diante de condutas praticadas por agentes públicos. Ainda de acordo com a OAB, a norma seria incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que tutela a liberdade de expressão.

Ao afastar a alegada não observância a tratados internacionais, o relator afirmou que nem o texto expresso da Convenção nem a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos vedam que os Estados-membros se valham de normas penais para a proteção da honra e do funcionamento adequado da administração pública, desde que de modo proporcional e justificado. Segundo Barroso, nos precedentes internacionais citados pela OAB, a violação ao artigo 13 da Convenção não decorreu da mera tipificação em abstrato de crimes contra a honra ou de desacato, mas da utilização indevida do direito penal como instrumento de perseguição e de inibição da liberdade de expressão. Essa situação, no entanto, não se equipara ao pedido formulado na ação.

Em relação aos fundamentos da tipificação penal do desacato, o ministro observou que, ao atuar no exercício de sua função, o agente público representa a administração pública, o que lhe sujeita a um regime jurídico diferenciado de deveres e prerrogativas. Em razão dessa responsabilidade, ao praticar determinadas condutas idênticas às perpetradas por particulares, os funcionários públicos são punidos de modo mais rigoroso. Em contrapartida, têm prerrogativas próprias para que possam atender adequadamente ao interesse público.

É nesse contexto que, segundo Barroso, se justifica a criminalização do desacato. “Não se trata de conferir um tratamento privilegiado ao funcionário público”, assinalou. “Trata-se, isso sim, de proteger a função pública exercida pelo funcionário, por meio da garantia, reforçada pela ameaça de pena, de que ele não será menosprezado ou humilhado enquanto se desincumbe dos deveres inerentes ao seu cargo ou função públicos”.

O ministro lembrou que desacato está previsto no capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Ou seja, o bem jurídico diretamente tutelado não é a honra do funcionário público, mas a própria administração pública.

A propósito a jurisprudência pátria:

Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.

(TJ-MA - APR: 00006384520188100035 MA 0328402019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 14/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2020 00:00:00)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ARTS. 147 E 331 DO CÓDIGO PENAL.DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DESCRIMINALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA CONSTATADA.REGIME INICIAL FECHADO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉ REINCIDENTE E CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS. ABRANDAMENTO.INVIABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO. MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO. 1. O crime de desacato encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos, daí porque descabido falar-se em descriminalização. Precedentes do STJ. 2. Exsurgindo dos autos provas satisfatóriasacerca da materialidade e da autoria quanto à prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 331 do Código Penal, bem como a configuração de tais delitos,inviável a pretensão absolutória. 3. Constatada a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com motivação concreta e idônea, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua diminuição. 4. A imposição do regime inicial não está atrelada exclusivamente ao quantum da pena e, ainda que decotado o período em que a agentepermaneceu presa preventivamente, não se admite a alteração do regime inicialmais gravoso (fechado), uma vez que estabelecido em razão da reincidência, contumácia no cometimento de delitos e da presença de circunstâncias judiciais negativas, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 387, § 2º, do CPP, cabendo ao Juízo da Execução a eventual reanálise da questão. 5. Revelando-se de alta periculosidade a ré, somado ao fato de que permaneceu presa por toda a tramitação processual, inviável sua soltura, muito menos a imposição de medidas cautelares diversas, ante a necessidade do ergástulo, justificado pela persistência dos seus requisitos, a bem da ordem pública e para aplicação de lei penal (art. 312 do CPP). 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, daí porque merece redimensionamento. 7. Recurso improvido, com retificação da pena de multa de ofício.

(STF. SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS 141.949 DISTRITO FEDERAL, publicado 23/04/2018)

Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. CRIME DE DESACATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos de recente decisão da 3ª Seção Criminal do Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 331 do CP, é figura típica, eis que não há incompatibilidade entre crime de desacato e o conteúdo da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário.

2.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. Apelação Penal
0805364-26.2018.8.14.0000, Relator Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 13/08/20218
)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por fim a Defesa se insurge quanto à aplicação da pena-base aplicada, por entender não haver justificação idônea para sua majoração.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
6 (seis) meses de detenção, para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 331, do Código Penal
, uma vez que considerou
duas
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade e circunstâncias do crime)

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena: (id.16816798)

“
As circunstâncias judiciais do artigo 59, algumas delas merecem reprovação. A primeira, a culpabilidade merecem ser avaliada negativamente, pois o réu estava ciente do momento pandêmico em que a gente vivenciava e os policiais estavam ali para atender uma ocorrência e foram agredidos em sua honra com palavras de baixo calão, que não se fala para qualquer pessoa, sobretudo para um agente de segurança no exercício da função, também se revela negativa a circunstância, pois os policiais estavam ali, arriscando sua vida, correndo o risco de serem contaminados com o vírus COVID-19 e mesmo assim, foram desmerecidos pela conduta do réu, desta feita, aplico a pena base para cada crime de desacato em
06 (seis) meses de
detenção e por não existir circunstância atenuante ou agravante, causa de aumento ou diminuição de pena, torno-a
definitiva
para cada desacato a pena de 06 (seis) meses.

Aplicando-se a regra do cúmulo material do artigo 69, do Código Penal,
SOMO
as penas dos crimes, pois se trataram de atos diversos, momentos diversos para fixar a pena
DEFINITIVA
do réu em
01 (um) ano de detenção
.”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a culpabilidade e circunstância do delito foram negativadas em razão do delito ter ocorrido no período da pandemia do COVID, verifica-se que a justificativa se mostra incoerente para subsidiar a negativação.

O Congresso Nacional, em 20/03/2020, por meio do Decreto Legislativo nº
06
/
2020, estabeleceu o estado de calamidade pública no País em decorrência da Pandemia de Covid-19.

Não há como se olvidar que a pandemia e seus efeitos são fatos públicos e notórios, com repercussões econômicas, sociais e sanitárias, situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. Entretanto, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus não fragilizou a vítima e nem facilitou a prática do crime.

A nosso ver, a agravante da prática de crimes durante a calamidade pública só incidirá caso o agente tenha se valido de
facilidades
decorrentes da Pandemia de Covid-19, não bastando a sua prática durante o período da Pandemia de Covid-19, sob pena de responsabilidade penal objetiva e violação ao princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art.
5º
,
Constituição Federal

de 1988), ante a indevida inclusão de agravante não cabível no caso concreto.

Diante tais considerações, entendo ser impertinente a negativação dos vetores culpabilidade e circunstância do delito, devendo ambas serem neutras.

Observo que o magistrado ao aplicar a pena-base, fixou no seu mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, portanto, não há qualquer correção a ser feita.

Na segunda e terceira fase da dosimetria – Inexistindo atenuante ou agravante, manteve o quantum anterior de 6 (seis) meses de detenção.

Tratando-se de concurso material (art.69, do CPB) as penas dos crimes, pois ser atos diversos, fixou a pena definitiva em
1 (um) ano de detenção.

O Magistrado aplicou a substituição da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 6 (seis) salários-mínimos.

A prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, com consequências jurídicas diversas, de modo que não é possível a aplicação analógica do disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal. Não se pode querer aplicar à prestação pecuniária a forma de pagamento de valores relativos à pena de multa, diante do caráter de recomposição do dano causado à vítima da pena restritiva de direitos.

A prestação pecuniária tem como finalidade a prevenção do delito, bem como o ressarcimento do prejuízo que arcou a vítima em razão da conduta delitiva do agente.

Estando o valor da pena pecuniária dentro dos parâmetros legais e devidamente fundamentado na sentença condenatória, não há falar em constrangimento ilegal o seu
quantum
aplicado.

Pois bem, observo que a sentença debatida ao ser fixado o
quantum
de 6 (seis) salários-mínimos a ser pago pelo réu, o magistrado deixou de fundamentar as razões pelas quais aplicou o referido valor, o que violou
ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Inexistindo fundamentação no
quantum
aplicado à prestação pecuniária, razão pela qual fixo em
1 (um) salário-mínimo
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante JOSÉ EDIVANE BARAUNA BATISTA, para
alterar
a prestação pecuniária para
1 (um) salário-mínimo
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 16/04/2024